Tribunal: STJ
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589977 - DF(2020/0285803-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLIVEIRA - DF039503
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF041796
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RHUAMA CALADO AMORIM - DF052885
EMBARGADO
: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA
LTDA
ADVOGADOS
: LEVI DE SOUZA PIRES JUNIOR - DF036948
ALINE ALVES DE SOUSA - DF040137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c94773a2-5ff6-4f43-8d0c-bfc3877972bd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589977 - DF(2020/0285803-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLIVEIRA - DF039503
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF041796
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RHUAMA CALADO AMORIM - DF052885
EMBARGADO
: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA
LTDA
ADVOGADOS
: LEVI DE SOUZA PIRES JUNIOR - DF036948
ALINE ALVES DE SOUSA - DF040137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por VGS PRODUÇÕES LTDA contra
embargos de declaração
v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria, assim ementado:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DESUBEMPREITADA.
SERVIÇOS
ADICIONAIS.
PRESCRIÇÃO.
REEXAMEDE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não houve omissão no acórdão recorrido, que enfrentou de forma
fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo trienal a que alude o
§ 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões
art. 206,
indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual -
inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões
reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais.
3. A análise da existência de vínculo contratual e da execução dos serviços
adicionais foi fundamentada em laudo pericial e provas documentais, sendo
vedado o reexame de tais conclusões em recurso especial, conforme as
Súmulas5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55109452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 975d2e38-05cd-4bc2-9d1c-6e25abbcde9f

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento." (fl. 2.802)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que:
(a) o acórdão é omisso quanto ao tratamento do regime jurídico da empreitada para
serviços adicionais em obra de preço global, pois deixou de distinguir se a execução física dos
serviços e a existência de planilha unilateral são suficientes para afastar a formalidade exigida e
para transformar obrigação extracontratual em contratual, apesar de se reconhecer a inexistência
de contrato escrito;
(b) o acórdão é omisso quanto à qualificação jurídica do fato incontroverso,
sendo indevida a aplicação de óbice de reexame probatório porque não se discute sobre provas,
mas a subsunção de fato incontroverso, inexistência de autorização escrita, ao regime jurídico
aplicável;
(c) há contradição interna e obscuridade quanto ao prazo prescricional, uma vez que,
embora o acórdão embargado reconheça a inexistência de contrato escrito válido para os
serviços adicionais, aplicou prazo próprio de responsabilidade contratual, gerando incongruência
com a premissa de ausência de vínculo formal;
(d) o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao atribuir caráter de
comprovação de valores devidos ao laudo pericial quando o documento apenas reconheceu
execução física de serviços, sem medição detalhada ou assinatura e sem anuência da embargante.
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes para
alterar a conclusão do julgado tendo em vista a aplicabilidade do
do Código Civil e a
art. 619
prescrição trienal ao caso concreto.
Sem impugnação (
certidão de fl. 2.824).
vide
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou, excepcionalmente, correção de premissa
equivocada adotada no julgamento, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se
rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que
significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A omissão que autoriza o acolhimento
dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa
de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
(EDcl no AgInt no
relator
,
2015"
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
Documento eletrônico VDA55109452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 975d2e38-05cd-4bc2-9d1c-6e25abbcde9f

Quanto à contradição, "Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a
decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os
(EDcl no AgInt no
relator
próprios fundamentos"
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
Ribeiro
8/8/2022,
10/8/2022)
Por fim, "A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
(AgInt no
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance"
relator
, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de Noronha
DJe de
.
18/4/2023,
24/4/2023)
Sob o pretexto de existência de omissão, contradição e obscuridade, a parte
embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado
para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, em particular no que diz
respeito à manutenção da condenação ao pagamento de serviços prestados pela parte
embargada e ao prazo prescricional aplicável.
o que se verifica é que, na verdade,
No que diz respeito à prestação de serviços,
a
embargante pretende um enquadramento fático e jurídico distinto daquele dado pelas
: enquanto o acórdão estadual concluiu que
instâncias ordinárias
os serviços são decorrentes
firmado entre as partes - relativos aos taludes leste, eixo 8 a 17, oeste e sul -,
de contrato verbal
a embargante pretende que se entenda se tratar de serviços adicionais relativos ao contrato de
subempreitada firmado anteriormente, o que exigiria previsão contratual expressa.
E para se alterar esse enquadramento, nessa instância, seria necessária a
interpretação do contrato de subempreitada e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que, conforme apontado no acórdão embargado, é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ, não
havendo que se falar em omissão ou adoção de premissa fática equivocada no presente caso
somente porque não realizado o enquadramento fático e jurídico pretendido pela
embargante.
No que tange ao prazo prescricional aplicável, não importa, para o fim de aferição de
existência de relação contratual, a inexistência de contrato escrito, uma vez que expressamente
reconhecida a existência de contrato de subempreitada prévio e de novo contrato verbal.
Portanto, o simples fato de se tratar de contratação verbal não transmuda a relação contratual das
partes para extracontratual, não havendo que se falar em contradição interna e obscuridade.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não
demonstram a ocorrência dos vícios alegados, não sendo suficientes a ensejar a alteração
, como pretende o embargante, sendo importante lembrar que os
do acórdão embargado
embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos
divergentes sobre a matéria devidamente analisada. A propósito:
Documento eletrônico VDA55109452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 975d2e38-05cd-4bc2-9d1c-6e25abbcde9f

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ribeiro
21/8/2023,
23/8/2023,
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA55109452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 975d2e38-05cd-4bc2-9d1c-6e25abbcde9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.589.977 / DF
Número Registro: 2020/0285803-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07369661920188070001 7369661920188070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS : JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLIVEIRA - DF039503
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF041796
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RHUAMA CALADO AMORIM - DF052885
AGRAVADO
: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA
ADVOGADOS : LEVI DE SOUZA PIRES JUNIOR - DF036948
ALINE ALVES DE SOUSA - DF040137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55529367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: d5cc0c9b-2dad-4ce9-a06d-1f79fb9f1ac0

EMBARGANTE : VGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLIVEIRA - DF039503
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF041796
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RHUAMA CALADO AMORIM - DF052885
EMBARGADO : SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA
ADVOGADOS
: LEVI DE SOUZA PIRES JUNIOR - DF036948
ALINE ALVES DE SOUSA - DF040137
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: d5cc0c9b-2dad-4ce9-a06d-1f79fb9f1ac0